Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PIS/PASEP. ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. FALHA. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. IRDR. RECURSO ESPECIAL. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. A utilização dos embargos de declaração para modificação do julgado é medida de exceção, sendo inviável a repetição dos argumentos alinhavados no agravo de instrumento.

3. Embargos de declaração rejeitados.